Tribunal: TCU
Processo: 019.674/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7288/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.674/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Alves de Almeida (CPF XXX.729.578-XX); Bruno Magnum Pereira (CPF XXX.229.001-XX); Fabiana Soares Cariri Lopes (CPF XXX.215.914-XX); Fabiano Avelino Gonçalves (CPF XXX.950.731-XX); Jose Antônio de Souza Filho (CPF XXX.772.051-XX); Josué Francisco do Nascimento Junior (CPF XXX.169.711-XX); Júlia Tristão do Carmo Rocha (CPF XXX.064.347-XX); Luciana Monteiro de Campos (CPF XXX.955.596-XX) e Priscilla Bastos Mattos Biasuz (CPF XXX.892.091-XX) 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso -IFMT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.